Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714138-44.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL DE ARAUJO PAULA, TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., RAPHAEL DE ARAUJO PAULA D E S P A C H O Verifico que o recurso do apelante Raphael de Araújo Paulo foi protocolado sem o devido preparo, porquanto ausente a guia de recolhimento de custas referente ao comprovante de pagamento ora juntado (ID 63598202). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, colacionando a respectiva GRU ou, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator